Tribunal: TJDFT
Processo: 0027816-47.2012.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO. NÃO OCORRÊNCIA. PENA-BASE. EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE UM OITAVO. REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, coerente e harmônica, tanto em sede policial quanto em juízo, devidamente corroborada pelos depoimentos policiais e pelas confissões dos acusados em sede inquisitorial, comprova a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.
2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com outros elementos probatórios.
3. Não há que se falar em reconhecimento de participação de menor importância quando o acusado teve participação fundamental para o êxito da empreitada criminosa e conduta pré-ajustada com os demais integrantes do roubo, inclusive, recebendo parte do valor subtraído.
4. Quando devidamente fundamentadas, não há como se falar em exclusão das circunstâncias judiciais valoradas negativamente e, assim, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal.
5. O Código Penal não adota cálculo matemático específico para fixação da pena-base, sendo amplamente aceito pela jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais. Readequação da pena.
6. Incabível a fixação de regime inicial mais brando, quando os acusados apresentam circunstâncias judiciais negativas. Tratando-se de fixação de regime inicial fechado, não há que se falar em substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos.
7. Se réu, mediante uma só ação, praticou três crimes de roubo majorado, adequada a aplicação do concurso formal de crimes.
8. Recursos conhecidos e, no mérito, parcialmente providos.